Tribunal: TJSP
Processo: 0002774-62.2015.8.26.0653
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
Apelação Criminal – Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve e ameaça em concurso material – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade comprovados – Vítima que não hesitou ao descrever o episódio, o fazendo com riqueza de detalhes – Testemunha presencial que corroborou o seu relato –

Ementa:
Apelação Criminal – Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve e ameaça em concurso material – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade comprovados – Vítima que não hesitou ao descrever o episódio, o fazendo com riqueza de detalhes – Testemunha presencial que corroborou o seu relato – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002774-62.2015.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em
que é apelante RODOLFO GUTIERREZ BERNARDO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002774-62.2015.8.26.0653
2
VOTO no 15412
Apelação no 0002774-62.2015.8.26.0653
Comarca: VARGEM GRANDE DO SUL 1a Vara
Apelante: RODOLFO GUTIERRES BERNARDO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal Violência doméstica Lesão corporal
de natureza leve e ameaça em concurso material Recurso
defensivo
visando,
exclusivamente,
a
absolvição
do
sentenciado por insuficiência probatória
Autoria, dolo e
materialidade comprovados
Vítima que não hesitou ao
descrever o episódio, o fazendo com riqueza de detalhes
Testemunha presencial que corroborou o seu relato

Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pela i. Juíza da 1a Vara
da Comarca de Vargem Grande do Sul às fls. 311/318, por meio da
qual foi o sentenciado supramencionado condenado pela prática dos
delitos dos artigos 147, caput, e 129, § 9o, cc. art. 69, todos do Código
Penal, ao cumprimento de 4 meses e 5 dias de detenção, em regime
aberto, contra ela se insurgiu o seu i. Advogado à fl. 325, arrazoando o
recurso às fls. 326/330.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002774-62.2015.8.26.0653
3
O i. Advogado pleiteia a absolvição do sentenciado
relativamente a ambos os delitos por insuficiência probatória,
afirmando, em síntese, que a palavra da vítima não é suficiente para
amparar o decreto condenatório. Não formula nenhum pedido
subsidiário.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 345/349), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 375/378).
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
RODOLFO
GUTIERRES
BERNARDO
foi
processado
e
condenado ao cumprimento das penas inicialmente mencionadas
porque no dia, hora e local descritos na denúncia, ofendeu a
integridade corporal de sua companheira Rosângela Arantes,
provocando-lhe lesões corporais de natureza leve, tendo ainda a
ameaçado, com palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
Há prova da materialidade das lesões sofridas pela vítima (laudo
de exame pericial de fls. 199/200), consistentes em “pancadas no
glúteo e membro inferior esquerdo. Presença de hematoma de 5cm na
região glútea bilateral, hematoma em antebraço esquerdo de 3 cm” (fl.
201).
A autoria também restou bem demonstrada, embora tenha sido
negada pelo sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002774-62.2015.8.26.0653
4
De fato, RODOLFO, nas duas oportunidades em que interrogado
(fl. 13 e mídia que acompanha os autos digitais), alegou que na data
do ocorrido “a vítima comprou uma bebida e passaram a consumi-la...
Em certo momento, se desentenderam e a segurou pelo braço, mas
não agrediu ou proferiu qualquer ameaça” (cf. sentença, fl. 149).
Rosângela declarou à Autoridade Policial (fls. 11/12) que
“convive maritalmente com RODOLFO... já doze anos... Nos últimos
anos, [ele]... passou a ingerir bebida alcoólica em demasia e... a agredi-
la fisicamente... Neste final de semana..., as discussões estavam
constantes até que... pediu que ele fosse embora de casa... Nesta
manhã [do dia 28/09/2015] RODOLFO tirou[-a]... da cama, puxando
fortemente pelos braços, exigindo que ela levantasse... A força que...
[ele] utilizou... acabou lesionando seu braço esquerdo... Pediu
novamente para [ele]... ir embora, ocasião em que ele pegou duas
barras de ferro, [com] que no dia anterior [a] havia agredido..., em suas
nádegas, e em tom ameaçador disse que somente sairia de casa
depois de quebrar tudo e a matar... Gritou ao seu vizinho Leandro
[Rodrigo Bueno, testemunha abaixo referida], ocasião em que
RODOLFO se distraiu, possibilitando... retirar das mãos dele as ...
barras de ferro. Em seguida, [ele]... tirou de seu bolso traseiro um
canivete... e... colocou-o rente ao pescoço [da declarante]... Leandro
chegou rapidamente à sua casa, avisando que havia chamado a
polícia. Quando a viatura chegou, RODOLFO foi se esconder no
banheiro, onde os policiais acabaram encontrando o canivete...” (fl.
11). Em juízo (mídia), acrescentou que “o réu [há algum tempo já vinha
a]... agredindo, mas, por achar que... [ele] mudaria, continuou a
relação” (cf. sentença, fl. 313).
A
testemunha
Leandro
Rodrigo
Bueno,
confirmando
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002774-62.2015.8.26.0653
5
depoimento prestado na fase inquisitória (fls. 9/10) narrou, em juízo
(mídia), que na data do ocorrido “o réu começou a beber e discutir com
a mulher, estando com o som alto... A vítima passou a lhe pedir
socorro, pois o réu estaria tentando mata[-la]... Correu até o portão e
pediu para que sua esposa ligasse para polícia. Ao chegar na
residência do [casal, constatou que]... RODOLFO estava com um
pedaço de cano nas mãos e a vítima com um 'sinal' no braço... As
brigas do casal eram frequentes...” (cf. sentença, fl. 313).
O policial militar Claudemir Alves, um dos responsáveis pela
prisão em flagrante, afirmou, em juízo (mídia), que “foi acionado para
atender uma ocorrência relacionada a briga de casal, na qual a mulher
teria sido ameaçada pelo marido com uma faca. No local, deparou-se
com a vítima e o seu vizinho, do lado de fora da residência, [onde
também havia]... dois pedaços... de ferro... A vítima... esclareceu que o
acusado teria tentado matá-la, colocando um canivete em seu
pescoço... e estava trancado no banheiro da residência... Logrou êxito
em encontrar [no local]... um canivete...” (cf. sentença, fls. 313/314).
Vê-se que a vítima não hesitou ao descrever o episódio ao ser
ouvida na Delegacia de Polícia e em juízo, o fazendo com riqueza de
detalhes. E o seu relato merece crédito, não apenas em face da
ausência de qualquer indício de que tenha sido ofertado com ânimo de
falsa incriminação, mas também porque amplamente amparado pelo
laudo de exame de corpo de delito de fls. 199/200 e pelos depoimentos
das testemunhas Leandro e Claudemir.
Trata-se de delitos praticados em situação que se enquadra na
definição de “violência contra a mulher” contida no artigo 5o da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002774-62.2015.8.26.0653
6
11.340/061, em relação aos quais, como tem reiteradamente
asseverado a jurisprudência brasileira, deve o juiz sopesar com o
devido cuidado a palavra da vítima, deixando de atribuir-lhe crédito
somente quando presentes fundadas razões para acreditar que não
corresponde à realidade dos fatos.
Nesse sentido, amplamente, a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça e também a do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO STJ.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
O recurso encontra-se fundamentado na negativa de vigência aos artigos 41 e 395, inciso III, do
CPP, sob o argumento da falta de justa causa para a ação penal que investiga o crime de ameaça
ocorrido no âmbito familiar, tendo em vista que a simples palavra da vítima, sem os demais meios
probatórios, não configura indício suficiente de autoria e materialidade a autorizar o recebimento
da ação penal. 2. No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte
que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem
testemunhas. 3. Diante disso, in casu, não há possibilidade de trancamento prematuro da ação
penal por falta de justa causa, incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n. 83 da Súmula/STJ. 4.
Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 213.796/DF, Rel. Ministro CAMPOS
MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em
19/02/2013, DJe 22/02/2013).

“Vale ressaltar que em delitos que ocorrem ordinariamente no âmbito familiar, presentes
apenas o sujeito passivo e o ativo, são importantíssimas as declarações dos que com eles
convivem, pois são relatos fidedignos, prestados por aqueles que presenciaram a infração, sendo
a palavra da vítima de suma importância para a elucidação dos fatos; sob pena de estarmos
chancelando a impunidade sobre tais crimes.” (TJSP, Ap. no 0008455-37.2010.8.26.0637, Rel.
Edison Brandão, 4.a Câm. Crim., j. em 21.08.2012).
“DELITO DE AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PROVA - PALAVRA DA VÍTIMA
DEPOIMENTO EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade: A palavra da vítima
representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em
outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório.” (TJSP, Apelação
017086-83.2010.8.26.064, relator o desembargador J. Martins, julgamento em 15 de agosto de
2013).
1 O art. 5o define “violência doméstica e familiar contra a mulher” como “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”. Essa definição está em conformidade com a
definição de “violência contra a mulher” contida na Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher,
resultante da Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher realizada em Pequim, em setembro de 1995, promovida pela ONU no ano
do seu quinquagésimo aniversário de fundação (item 113): “A expressão 'violência contra a mulher' se refere a quaisquer atos de
violência, inclusive ameaças, coerção ou outra privação arbitrária de liberdade, que tenham por base o gênero e que resultem ou
possam resultar em dano ou sofrimento de natureza física, sexual ou psicológica, e que se produzam na vida pública ou privada. Por
conseguinte, a violência contra a mulher pode assumir, entre outras, as seguintes formas: a) a violência: física, sexual e psicológica
que ocorre na família, inclusive sevícias; o abuso sexual das meninas no lar, a violência relacionada com o dote, a violência por parte
do marido, a mutilação genital e outras práticas tradicionais que atentam contra a mulher, a violência exercida por pessoas outras
que o marido e a violência relacionada com a exploração; b) a violência: física, sexual e psicológica no nível da comunidade em
geral, inclusive as violações, os abusos sexuais, o assédio e a intimidação: física, sexual e psicológica perpetrada ou tolerada pelo
Estado, onde quer que ocorra”. O artigo 1o da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher, concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994 (promulgada no Brasil pelo Decreto no 1.973, de 1o de agosto de 1996),
estabelece, igualmente, que “entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002774-62.2015.8.26.0653
7
Assim as coisas, e considerando mais que a defesa não trouxe
qualquer elemento de convicção capaz de depreciar as provas
acusatórias já mencionadas, bem como que não milita a favor do
sentenciado qualquer causa excludente da antijuridicidade ou da
culpabilidade, a solução condenatória se apresentava, efetivamente,
como a mais justa e adequada para a causa.
É dizer, porque havia lastro probatório suficiente para embasar o
julgamento de procedência da ação penal, e porque a i. Julgadora
aplicou ao sentenciado reprimenda bem ajustada à espécie, fixando
regime inicial adequado para seu cumprimento, deve ser repelido o
inconformismo do sentenciado, para que seja a r. decisão recorrida
mantida na íntegra.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
OTAVIO ROCHA
Relator